Tribunal: STF
Processo: HC 184219
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Airton Jacob Gonçalves Filho e outro(s) em favor de V.B.S.F., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 573.065/SP (evento 7).
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente (evento 9).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 8). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 573.065/SP (evento 7).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam a viabilidade da prisão domiciliar, forte na Recomendação 62 do CNJ, uma vez que o paciente ‘tem 57 anos e é cardiopata e hipertenso, tendo realizado angioplastia em 2012 – possuindo pelo menos dois dispositivos stent instalados nas artérias’. Requerem, em medida liminar e no mérito, ‘a progressão antecipada do regime aberto ou a colocação em prisão domiciliar, ainda que temporariamente até o final do estado de calamidade pública decretado’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Apesar de a defesa tentar afastar a incidência da Súmula 691/STF, não se verifica fundamento para a excepcionalidade. 
    Como se nota da decisão de fls. 28-29 (e- STJ), a liminar foi indeferida, na origem, mediante a seguinte fundamentação (grifou-se):
    "Em que pesem as alegações dos impetrantes, temos que, em Habeas Corpus, a providência liminar apenas será cabível quando a coação for manifesta e detectada de imediato, através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no caso em tela. No presente caso, não se vislumbra, ao menos à primeira vista, ilegalidade patente na decisão combatida (fls. 19/20) que autorize o deferimento da medida liminar, sendo recomendável que se aguarde a análise pela Turma Julgadora. Referida decisão, que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar, se mostra devidamente fundamentada, tendo consignado que: 'Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-culturais da mesma proporção. (...) E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento social. Ademais, o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional específicas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),nos termos da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. No caso dos autos, ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra. Vejamos: reeducando com 57 anos de idade, trabalhou na unidade prisional, não praticou faltas disciplinares, praticou crime de estupro de vulneráveis tendo por vítimas suas filhas, todavia, cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto apenas em 10/06/2021. Quanto as condições de saúde, denota-se que todos os documentos anexados correspondem a data remota, anterior ao encarceramento. Por fim, o requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.' [...]" 
    Como cediço, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    (…).
    O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 
    (…).
    Ainda, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora